Tribunal: TJSP
Processo: 1017075-02.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. Segurado portador de doença que o impossibilita de exercer sua habitual atividade profissional. Relativização da cláusula contratual que exclui a cobertura na hipótese de capacidade residual para o trabalho. Exigência de invalidez total e definitiva por doença que se mostra abusiva frente às normas de proteção

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. Segurado portador de doença que o impossibilita de exercer sua habitual atividade profissional. Relativização da cláusula contratual que exclui a cobertura na hipótese de capacidade residual para o trabalho. Exigência de invalidez total e definitiva por doença que se mostra abusiva frente às normas de proteção ao consumidor. Inteligência do art. 51, IV cc. § 1o, II, do CDC. Restrição do risco à hipótese fática extraordinária e incomum. Prevalência do interesse da parte hipossuficiente à época de conclusão do contrato securitário. Obrigação da seguradora de pagamento da indenização securitária. Reforma da r. sentença. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000881918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017075-02.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALDIVA DA SILVA MORAIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ICATU
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017075-02.2018.8.26.0100 -Voto no 33792
2
Apelação Cível - no 1017075-02.2018.8.26.0100
Apelante/Autora:
ALDIVA DA SILVA MORAIS
Apelada/Ré:
ICATU SEGUROS S/A
MM. Juiz de Direito: Alexandre Bucci
Comarca da Capital 10a Vara Central Cível
Voto no 33792
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES
PESSOAIS
EM
GRUPO.
INVALIDEZ
PERMANENTE.
Segurado portador de doença que o impossibilita de exercer sua
habitual
atividade
profissional.
Relativização
da
cláusula
contratual que exclui a cobertura na hipótese de capacidade
residual para o trabalho. Exigência de invalidez total e definitiva
por doença que se mostra abusiva frente às normas de proteção ao
consumidor. Inteligência do art. 51, IV cc. § 1o, II, do CDC.
Restrição do risco à hipótese fática extraordinária e incomum.
Prevalência do interesse da parte hipossuficiente à época de
conclusão do contrato securitário. Obrigação da seguradora de
pagamento da indenização securitária. Reforma da r. sentença.
RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
Trata-se
de
“ação
de
cobrança
de
indenização securitária” ajuizada por ALDIVA DA SILVA MORAIS contra ICATU
SEGUROS S/A, julgada improcedente pela r. sentença (e-fls. 340/351), sob o
argumento de que o sinistro não se enquadra nas hipóteses de cobertura
securitária. Em razão da sucumbência, condenou a Autora ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados
20% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformado, o Autor interpôs o presente
recurso de apelação (e-fls. 311/323), desafiando contrarrazões da Ré (e-fls.
327/334).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017075-02.2018.8.26.0100 -Voto no 33792
3
securitária decorrente da condição de invalidez do segurado.
Na hipótese dos autos, a Autora, sustentou
ser portadora de invalidez que a incapacitou para o trabalho, pleiteou o
pagamento da indenização securitária prevista na apólice de seguro oferecido
pela Ré.
A r. sentença, entendendo que a Autora não
é portadora de invalidez funcional permanente total por doença, tendo em vista a
manutenção das relações autonômicas do segurado, julgou improcedente o
pedido inicial.
Pois bem. O contrato de seguro de vida em
grupo “é o negócio que se estabelece entre um estipulante e a seguradora através do
qual aquele que se obriga ao pagamento de um prêmio global e aquela se obriga a
indenizar pessoas pertencentes a um grupo determinado, “denominado grupo segurável”,
pessoas essas ligadas por um interesse comum e cuja relação, variável, de momento a
momento, é confiada a seguradora” (cf. ensina o i. Silvio Rodrigues). A apólice, por
sua vez, “é o instrumento do contrato”, que determina quais são os seus requisitos (-
riscos cobertos, valor do prêmio e demais estipulações-).
De acordo com o contrato celebrado entre
as partes, a cobertura de invalidez funcional permanente e total por doença tem
como objetivo “garante ao segurado, (...), o pagamento antecipado de valor equivalente
a 100% (cem por cento) do capital segurado individual em caso de verificação de sua
invalidez funcional permanente total, consequente de doença que cause a perda de sua
capacidade de existência independente, perda esta avaliada de acordo com critérios
devidamente especificados (...)” (Cláusula 6.4 e-fl. 216).
Segundo mencionada cláusula, a perda da
existência independente é caracterizada pela “(...) ocorrência de Quadro Clínico
Incapacitante, decorrente de doença que inviabilize, de forma irreversível, o pleno
exercício das relações autonômicas do segurado (...)”.
Na hipótese dos autos, o perito judicial
constatou que a Autora possui “(...) 64 anos de idade, com diagnóstico clínico de
Parkinson em 2012, fls. 20, 24-25, que apresentou na evolução de sua doença redução
da capacidade motora, de independência e autonomia; e que determinaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017075-02.2018.8.26.0100 -Voto no 33792
4
reconhecimento de aposentadoria por invalidez pelo INSS em 2016.”, concluindo que
“não ocorreu a perda da existência independente ou o exercício de suas relações
autonômicas.”. (e-fl. 323)
Desse modo, a princípio, a invalidez da
Autora não se enquadraria no conceito de “invalidez funcional total por doença”
prevista na condições gerais do seguro de vida em grupo, e isso porque não
caracterizada a perda da capacidade para as atividades da vida diária.
No entanto, tal cláusula contratual que
exclui, como condição de cobertura securitária por invalidez permanente total,
qualquer capacidade de existência independente do segurado (CDC, art. 51, IV
cc. § 1o, II), além de contrária à boa-fé (CC/2002, art. 765) e à função social do
contrato, esta última de índole constitucional (CF, art. 5o, XXII e XXIII; art. 170),
também expressamente prevista no diploma civil (CC/2002, art. 421).
Quanto à função social do contrato explica o
i. Des. Carlos Roberto Gonçalves: “É possível afirmar que o atendimento à função
social do contrato pode ser enfocado sob dois aspectos: um individual, relativo aos
contratantes, que se valem do contrato para satisfazer seus interesses próprios, e outro,
público, que é o interesse da coletividade sobre o contrato. Nessa medida, a função
social do contrato somente estará cumprida quando sua finalidade
distribuição de
riquezas for atingida de forma justa, ou seja, quando o contrato representar uma fonte
de equilíbrio social.
(...)
Como a função social é cláusula geral, assinala
Nelson Nery Junior, o juiz poderá preencher os claros do que significa essa “função
social”, com valores jurídicos, sociais, econômicos e morais. A solução será dada diante
do que se apresentar, no caso concreto, ao juiz. Poderá, por exemplo, proclamar a
inexistência do contrato por falta de objeto, declarar sua nulidade por fraude à lei
imperativa (CC, art. 166, VI), porque a norma do art. 421 é de ordem pública (CC, art.
2035, parágrafo único); convalidar o contrato anulável (CC, arts. 171 e 172); determinar a
indenização da parte que desatendeu a função social do contrato etc.”
Aduz o mencionado jurista que, sendo “normas
de ordem pública, o juiz pode aplicar as cláusulas gerais em qualquer ação judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017075-02.2018.8.26.0100 -Voto no 33792
5
independentemente de pedido da parte ou do interessado, pois deve agir ex officio. (.....)
Assim agindo, autorizado pela cláusula geral expressamente prevista em lei, o juiz
poderá ajustar o contrato e dar-lhe a sua própria noção de equilíbrio, sem ser tachado de
arbitrário.” (em “Direito Civil Brasileiro”, Ed. Saraiva, 4a ed., vol. III, pág.7-8).
Por
tal
motivo,
a
cláusula
contratual
mencionada deve ser relativizada, retirando-se o seu caráter absoluto para
considerar a Autora portadora de invalidez funcional total e permanente por
doença pelas seguintes razões: a segurada não é jovem; é portadora de
incapacidade total e permanente para a atividade exercida (professora), na qual
se aposentou, não tendo, por isso, condições de ingressar no mercado de
trabalho e competir com outros trabalhadores mais jovens e saudáveis.
Ora, se a Autora não terá chance de
reingressar no mercado de trabalho, é de ser considerada a invalidez total e
definitiva por doença, mesmo não havendo perda da existência independente do
segurado.
Se assim não fosse, em uma leitura fria das
limitações consideradas pela cláusula contratual, a indenização por invalidez
permanente só seria exigível se o segurado estivesse prestes a morrer ou em
estado vegetativo, o que não se coaduna com os imperativos da razoabilidade e
da proporcionalidade, sem prejuízo do princípio da função social do contrato.
No caso em exame, a finalidade do contrato
de seguro de vida e acidentes pessoais é garantir ao segurado uma remuneração
quando não puder mais trabalhar, mas ainda com perspectiva de vida, para ter
certa qualidade de vida, de maneira que a Autora faz jus à indenização securitária
referente ao risco coberto.
Assim, a r. sentença comporta reforma.
O valor da indenização deverá ser calculado
nos termos da apólice. E, tendo havido recusa administrativa ao pagamento da
indenização, o capital segurado deverá ser atualizado monetariamente desde tal
data.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017075-02.2018.8.26.0100 -Voto no 33792
6
PROVIMENTO ao recurso de apelação, para REFORMAR a r. sentença e julgar
PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de CONDENAR a Ré ao pagamento do
capital segurado previsto para o risco de invalidez funcional total e permanente
por doença, corrigido monetariamente desde a recusa administrativa e acrescido
de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Em razão da sucumbência,
arcará a Ré com o pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora